Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-30.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-30.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA SIMOES DOS SANTOS - CPF: 560.011.772-87 (EMBARGANTE), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (EMBARGADO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATACAO NEGATIVO

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE ANUAL APLICADO – INOCORRÊNCIA – PLANO COLETIVO – LIVRE NEGOCIAÇÃO – PERCENTUAL APLICADO PELA OPERADORA QUE NÃO DESTOA DO ÍNDICE INDICADO PELA ANS -
OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO TEMA 952 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Incabível o juízo de retratação em sede de recurso especial, na hipótese em que o acórdão não violou o Tema 952 do STJ, vez que
não restou constatada nenhuma discrepância do índice de reajuste anual indicado pela ANS para o plano de saúde, ora analisado, não restando comprovado nenhuma abusividade alegada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002189-30.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: MARIA EMÍLIA SIMÕES DOS SANTOS

EMBARGADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do acórdão de Id.
247293187
, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, para análise de possível contrariedade com orientação do Tribunal Superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia
16/10/2024
, esta Terceira Câmara Cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial,
e por consequência, majorou os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, e na sessão do
dia
27/11/2024
, rejeitou os embargos de declaração também opostos por ela.

Em seguida,
MARIA EMÍLIA SIMÕES DOS SANTOS

interpôs Recurso Especial (Id.
263048799
), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação ao
Tema 952 do STJ,

que assim dispõe
“o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

A requerente entende que

configura cerceamento de defesa o indeferimento, na fase de conhecimento, do pedido de produção de perícia atuarial em ação revisional de benefício de previdência privada, voltada à demonstração do alegado desiquilíbrio atuarial do plano de saúde, que é exatamente o caso dos autos.

Em face disso, requereu, em sede de recurso especial,
que se proceda com a reforma do acordão recorrido, para se declarar a nulidade da sentença de primeira instância, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória ou, para ser reconhecida a nulidade da cláusula abusiva, no sentido de rever o contrato para restabelecer o equilíbrio contratual perdido, obrigando a Ré a aplicar o IGP-M para o reajuste anual da mensalidade do plano de saúde desde 01/2013 ou outro índice indicado pela ANS e condenando a recorrida a proceder com devolução dos valores pagos a maior e a pagar a recorrente os danos extrapatrimoniais sofridos, em desacordo com o Tema 952 do STJ e violação do artigo 5º, LV, da CF (id. 263048799).

Devidamente intimada, a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
(
CAPESESP)
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id.
268015257
), refutando a argumentação da recorrente e postulando pelo não provimento do recurso, pois o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 952 do STJ.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou o retorno dos autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (Id.
270205886
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
MARIA EMÍLIA SIMÕES DOS SANTOS
interpôs Recurso Especial (Id.
263048799
), pugnando pela
reforma do acordão recorrido, para se declarar a nulidade da sentença de primeira instância em razão de alegado cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória ou, para ser reconhecida a nulidade da cláusula abusiva, no sentido de rever o contrato para restabelecer o equilíbrio contratual perdido, obrigando a requerida a aplicar o IGP-M para o reajuste anual da mensalidade do plano de saúde desde 01/2013 ou outro índice indicado pela ANS e condenando a recorrida a proceder com devolução dos valores pagos a maior e a pagar a recorrente os danos extrapatrimoniais sofridos, em desacordo com o Tema 952 do STJ e violação do artigo 5º, LV, da CF (id. 263048799).

Devidamente intimada, a Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde, apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id.
268015257
), refutando a argumentação da recorrente e postulando pelo não provimento do recurso, pois o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 952 da Corte Superior.

Pois bem. A questão central diz respeito se é válido ou não o
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário.

Revisitando os autos, observa-se que
MARIA EMÍLIA SIMÕES DOS SANTOS

ajuizou
ação de revisão contratual e repetição de indébito simples cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada em desfavor de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensos em razão da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3º, do CPC

Relata que mantém com a requerida desde o ano de 1997 contrato de plano de saúde, o qual tem como beneficiário, além de si mesma, o seu cônjuge. Contudo, afirma que com o passar dos anos vem notando o comprometimento cada vez maior de sua renda com tal despesa, ocasionado pelo aumento expressivo do valor mensal do plano de saúde.

Informa que ao verificar a planilha de cálculos apresentada pela requerida, que contempla o período de 01/2013 a 12/2022, constatou o abuso no reajuste das parcelas mensais do plano de saúde, frente aos percentuais aplicados pelo IGPM-FGV (índice oficial de recomposição inflacionária para preços de serviços medido pela Fundação Getúlio Vargas).

Neste cenário, sustenta que foi apurado aumento de 1.053,4% entre o valor cobrado em 01/2013 e o atual em 01/2023, enquanto a variação pelo IGPM alcançou apenas 228,6%, conforme planilha juntada no id. 112775626.

Com efeito, sob estes parâmetros, conforme cálculo realizado por profissional habilitado, o valor da parcela do plano de saúde seria de R$ 703,14, e não de R$ 3.239,50, como o praticado, o que tem causado enorme prejuízo para a autora, especialmente diante de renda líquida de R$ 3.552,54.

Diante de tais fatos, requereu em sede de liminar a redução do valor da mensalidade para o patamar de R$ 703,14 (setecentos e três reais e quatorze centavos) ou outro que o Juízo entenda correto. No mérito, postulou que seja declarada a nulidade da cláusula abusiva, no sentido de rever o contrato para restabelecer o equilíbrio contratual perdido, obrigando a Ré a aplicar o IGP-M para o reajuste anual da mensalidade do plano de saúde desde 01/2013 ou outro índice indicado pela ANS; ainda, condenar a requerida à devolução de valores pagos a maior no valor de R$ R$ 138.040,60 (cento e trinta e oito mil e quarenta reais e sessenta centavos), já devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora 1% ao mês desde a data de cada desembolso; condenar também a requerida no pagamento de Indenização por Danos Morais indicados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a parte requerente, inconformada com os contornos da sentença, recorreu com o apelo, e suscitou, em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve o julgamento do feito sem que fosse oportunizado à parte requerente valer-se das provas requeridas, quais sejam, a pericial e a testemunhal, visando demonstrar a ilegalidade da alteração de custeio e dos reajustes aplicados pelo plano demandado nos últimos anos.

No mérito, aduziu que os reajustes se encontram em patamares pertinentes à realidade do mercado, não havendo qualquer subsídio fático que o sustente, justamente porque, para se verificar se estes encontram-se ou não em patamares mercadológicos, é imprescindível a realização de perícia atuarial, através de profissional habilitado para tanto, com o fim de perquirir se os reajustes anuais apresentam base atuarial, observado o período revisional de 10 (dez) anos anteriores a distribuição da ação até a data do cálculo.

Diz que a afirmação posta na sentença de que os planos de autogestão não encontram-se vinculados aos percentuais de reajustes anuais autorizados pela ANS, não tem como permanecer, tendo em vista que, a Lei que instituiu a ANS, qual seja, Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2.000, estabelece em seu artigo 4º, inciso XVII, que compete a referida Agência autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda.

Afirma que quando do ajuizamento da demanda, a apelante trouxe aos autos a informação de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) limitou em 15,5% o índice de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares regulamentados, válido para o período entre maio de 2022 e abril de 2023, enquanto o reajuste aplicado pela Requerida perfez para o mesmo período a montante de 24,9%, ou seja, demonstrou-se de forma clara a abusividade do reajuste de mensalidade quando comparado com os índices de plano de saúde individual e coletivo regulamentados pela ANS.

Assevera que o reajuste aplicado elevou por demais o valor das prestações, mostrando-se exacerbados e impondo, por conseguinte, o desequilíbrio econômico do contrato, violando assim princípio contratual que decorre do princípio da igualdade substancial previsto no art. 3º, inciso III da Constituição Federal, uma vez que o contrato não pode ser instrumento voltado ao enriquecimento ilícito de uma parte ao tempo que onera excessivamente outro.

Pontua que, como se vê, os contratos, ainda que regidos pelas vontades dos agentes, deve observar uma série de princípios que visam garantir a sua lisura, protegendo os interesses individuais dos envolvidos e sua subsistência, além de proporcionar segurança à ordem econômica do país, visando coibir práticas lesivas que proporcionem o crescimento da desigualdade social.

Desta forma, a mera alegação de que o índice de reajuste aos planos coletivos não se submete à autorização prévia da agência reguladora, não possui o condão de chancelar tal readequação de forma tão abusiva e sistemática na mensalidade do autor, ante o desequilíbrio instaurado na relação contratual existente entre eles.

Discorre que, importante reiterar que os valores, atualmente, referem-se a cobertura da saúde da titular e de seu cônjuge, ambos, idosos, maiores de 60 (sessenta) anos e aposentados.

Menciona que a renda líquida da autora é de R$ 3.552,54 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e a contribuição mensal atual para o Plano de Saúde é de R$ 3.109,82 (três mil cento e nove reais e oitenta e dois centavos), comprometendo assim quase toda a renda da parte autora.

Afiança que o gasto mensal com o plano de saúde CAPESESP representa quase toda a renda da autora, restando ao casal, a missão impossível de sobreviver com no máximo um salário mínimo, além é claro, de arcarem com medicações de uso contínuo e contas de consumo, o que, se considerado, reduz ainda mais a capacidade de sobrevivência com dignidade de ambos, eis que, a renda per capita do casal despenca ainda mais ao patamar de R$ 211,34 (duzentos e onze reais e trinta e quatro centavos), ou seja, coloca o casal de idoso em estado de miserabilidade para todos os efeitos da legislação federal.

Reafirma que evidente a abusividade e o desiquilíbrio contratual, que onera demasiadamente a obrigação da apelante, ensejando assim, a anulação e/ou a reforma da sentença, vez que não possui capacidade econômica para manter o plano de saúde.

A par desses argumentos, pugnou em sede de apelação pela reforma da sentença, para declarar a nulidade da cláusula abusiva, no sentido de rever o contrato para restabelecer o equilíbrio contratual perdido, obrigando a parte requerida a aplicar o IGP-M para o reajuste anual da mensalidade do plano de saúde desde 01/2013 ou outro índice indicado pela ANS; condenar o plano demandado à devolução de valores pagos a maior no valor de R$138.040,60 (cento e trinta e oito mil e quarenta reais e sessenta centavos), já devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora 1% ao mês desde a data de cada desembolso; condená-lo ainda no pagamento de indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), ante a conduta ilegal na cobrança de valor excessivamente oneroso das mensalidades do plano contratado pela autora.

Em análise ao feito, houve o julgamento do recurso de apelação interposto pela requerente, em que esta Câmara em sede preliminar rejeitou a tese de cerceamento de defesa, e no mérito, negou provimento ao recurso, no sentido de manter a sentença de origem que reconheceu a ausência de abusividade dos reajustes do plano de saúde da parte autora.

A parte autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados,
o que ensejou a interposição do Recurso Especial,

sob o argumento que o acórdão violou entendimento previsto no tema
952 do STJ
, que assim dispõe:
“o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

In casu, a parte autora busca a imperiosa

análise da legalidade dos reajustes efetivados, através profissional habilitado para tanto, visando demonstrar a legalidade ou não dos reajustes efetuados.

Com relação a legalidade dos reajustes dos planos de saúde coletivo empresarial, em que se discute no caso em análise, considerando as provas carreadas aos autos, o acórdão
reconheceu, de forma devida, a
ausência de abusividade
dos reajustes do plano de saúde da parte autora
, ipsis litteris:

(...) É indiscutível que o reajuste deve ocorrer em patamar razoável, o que vem ocorrendo ao longo da relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme pode ser percebido através dos documentos apresentados com a contestação, e demonstra a evolução do valor da mensalidade paga pela autora ao longo dos anos de mais de 10 anos.

Ficou demonstrado que no ano de 2014 houve uma nova forma de custeio do plano, observando a faixa etária do segurado, o que foi devidamente autorizado pela ANS no processo administrativo interno pelo Ofício nº 001/2014/DIRAP/DIPRO/ANS (Id. 118864512)

(...) Em relação aos três últimos anos precedentes à propositura da ação, verifica-se que em 2020 o percentual de reajuste foi 14,90%, em 2021 em 16,50% e em 2022 o aumento no percentual de 9,95%.

Destaca a requerida que quanto à competência de 2023, em que pese a empresa responsável parecer autorial RODARTE NOGUEIRA ter concluído que era necessário reajustar as contribuições em 28,10%, o Conselho Deliberativo da Entidade aprovou o índice em 24,90%.

Dessa forma, é possível perceber que os reajustes se encontram em patamares pertinentes à realidade do mercado.

Dessa maneira, concluo que a pretensão relacionada à redução da mensalidade paga pela demandante, bem como aquela que objetiva a restituição de valores que teriam sido pagos indevidamente e a indenização pelo dano moral decorrente, deve ser rejeitada (...)” (Id. 232759271).

Por outro lado, a requerida comprovou nos autos que desde 2013, período reclamado pela autora nos autos, ela não sofreu nenhum reajuste por faixa etária, sendo certo que somente foram aplicados os reajustes anuais para todos os beneficiários, independentemente da idade, a alteração ocorreu de acordo com o custeio do plano de saúde para todos os beneficiários, com autorização da ANS.

Logo, pelo que se observa dos autos, o reajuste que ocorreu no plano de saúde da parte autora
não foi considerado abusivo
, logo, o acordão não contrariou o Tema 952 do STJ.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO À UNANIMIDADE – POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
JULGAMENTO CONFORME JURISPRUDÊNCIA FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO NO STJ
– ACÓRDÃO MANTIDO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1 - Em face das evidências existentes nos autos, com a devida vênia à Vice-Presidente, entendo que este Órgão Fracionário se posicionou em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto às teses firmadas no Tema 952 do STJ
.

2 - Conforme exposto no acórdão revisando, este Colegiado entendeu que o reajuste aplicado pela Apelante mostrou-se abusivo, uma vez que o contrato celebrado entre as partes é anterior à Lei 9.656/1998; além disso, a Apelada, vinculada ao plano de saúde há mais de 15 (quinze) anos, contava com 66 (sessenta e seis) anos de idade quando da majoração da mensalidade, bem como o percentual aplicado (55,85%) é extremamente abusivo.

3
– Merece confirmação o trecho da sentença que permite o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente
(FIPE SAÚDE), conforme autorizado pela Cláusula 20.ª do contrato aderido, e sem reajuste por mudança de faixa etária.”
(N.U 0008246-98.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL JUIZO DE RETRATAÇÃO -
TEMAS 952
E 1.016 DO STJ - SITUAÇÕES DIVERSAS - DECISÃO TOMADA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ABUSIVIDADE DE REAJUSTES -
EXCESSO EM RELAÇÃO AOS EFETUADOS QUER PELA FAIXA ETÁRIA, QUER ANUALMENTE
- CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS - LIMITES DA LIDE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TEMAS INDICADOS - 951 E 1016 DO STJ-
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NETATIVO.

1. Nos termos do que prescreve o inciso II, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, correta a decisão da Vice-Presidente, encarregada de apreciar a matéria neste sodalício mato-grossense por determinação regimental, para um possível juízo informando a possível violação de temas já consagrados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça à respeito da matéria contrato de plano de saúde.

2.

Contudo, quer pela causa de pedir, quer pelo pedido, aspectos que formam os limites da lide, a questão é tratada sob cláusulas abusivas e, aplicação o Código de Defesa do Consumidor, não se vê a violação dos temas sugeridos (952 e 1016) e, de consequência, reapreciando a questão, sendo caso de juízo de retratação positivo, deve ser mantido hígido o acórdão pretérito que, fazendo as razões, manteve incólume sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

3.

No caso, a sentença de primeiro grau, ratificada pelo v. acórdão ora em reapreciação, com fulcro no artigos 6º, inciso I c/c 51, inciso IV, do CDC, afirmou serem os reajustes abusivos e os reduziu para patamar mais justo, fazendo as razões de fato e de direito em decidir e apoiadas em decisões jurisprudenciais a respeito da matéria de lavra do colendo STJ.

4. Conhecida a remessa mais não divisando lesão aos temas indicados, é caso de juízo de retratação de cunho negativo”.(
N.U 0052988-67.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART.1.030, II, DO COPC/15 –

DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DE REAJUSTE ETÁRIO (27,07%) - INGRESSO DO BENEFICIÁRIO NA PENÚLTIMA FAIXA ETÁRIA (54 A 58 ANOS), MANTIDO PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO (10,24%) - CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR
– TEMA 952 DO STJ
– VERIFICAÇÃO DE APURAÇÃO DE

PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO ETÁRIA ATRAVÉS DE CÁLCULOS ATUARIAIS – INOCORRÊNCIA – RECONHECIDA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO – EXISTÊNCIA DE LIMITE PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO – CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA OPERADORA DO PLANO -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

Considerando que a “questão submetida a julgamento” no Tema 952 do STJ se propôs a dirimir a controvérsia de direito relativa à “validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário”.
No entanto, no caso, a cláusula que estabelece o percentual de reajuste etário foi considerada válida e exigível pelo colegiado, pelo que o aresto sob juízo de retratação está em total consonância com o mencionado paradigma.

A necessidade de apuração de um novo “percentual adequado e razoável de majoração”, “por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença” somente teria lugar se o percentual contratado fosse considerado abusivo, o que não é o caso dos autos,
pois o que se reconheceu no acórdão não foi a abusividade do percentual de reajuste etário prévia e expressamente contratado, mas a ilegalidade da operadora que procedeu ao

reajuste em percentual superior (mais que o dobro) do avençado
”. (N.U 0006839-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Assim sendo, incabível o juízo de retratação em sede de recurso especial, na hipótese em que o acórdão não violou o Tema 952 do STJ, vez que
não restou constatada nenhuma discrepância do índice de reajuste anual indicado pela ANS para o plano de saúde, ora analisado, não restando comprovado nenhuma abusividade alegada.

Diante do exposto, em
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantenho o v. acórdão de Id.
247293187.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025